Tribunal: STF
Processo: Rcl 57080
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Geraldo Jorge Ferreira Coimbra contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maricá do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0006909-67.2017.8.19.0031, que teria, em tese, desrespeitado a autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).o. 



    Narra o reclamante que 



    “[...] neste mês de novembro de 2022, o Autor tomou ciência da ação reivindicatória de posse ajuizada por Cássia Tavares Chifareli distribuída sob o nº 0006909- 67.2017.8.19.0031, cujo objeto é o imóvel do Lote 64. O Objeto desta ação é a reintegração de posse cujo título aquisitivo teria sido oriundo de carta de adjudicação proveniente de uma ação trabalhista ajuizada perante a 2ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Argumenta ainda que



    “[..] anuncia-se uma ameaça de reintegração de posse com potencial de graves violações de direitos humanos, em completa contrariedade ao decidido por esse E. Supremo Tribunal Federal, haja vista que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à instauração de comissões focadas nos conflitos fundiários que possam subsidiar os juízes na elaboração da estratégia para a retomada das decisões de reintegração de posse bem como de realizarem inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para desocupação, mesmo nos casos em que já tenham sido expedidos os mandados de reintegração. 



    Ou seja, conquanto exista decisão do Supremo Tribunal Federal determinando uma série de procedimentos a serem adotados em casos de reintegração de posse, a decisão que determinou a imissão na posse do imóvel do demandante está na iminência de ser cumprida pelo Oficial de Justiça. 



    Diante do exposto, não há alterativa a requerente senão a propositura da presente reclamação constitucional, já que o caso narrado nesta peça inicial se amolda às hipóteses contempladas pela medida cautelar deferida na ADPF nº 828-DF, e existe um flagrante descumprimento à decisão proferida pelo Ministro desta Corte no dia 02/11/2022.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo, e ao final:



    “[...] reformá-la, em conformidade com o quanto decidido na ADPF nº 828/DF, suspendendo-se o cumprimento de reintegração de posse até a instauração pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de comissões de conflitos que sirvam de apoio aos juízes cujo objetivo é elaborar estratégia para retomar decisões de reintegração de posse de maneira gradual e escalonada.” (pág. 11 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):



    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em nova sessão virtual extraordinária realizada em 2/11/2022, este Tribunal, por maioria, referendou a tutela incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Já a decisão reclamada tem o seguinte teor:



    “Despacho 



    Fl. 196: defiro, em parte. Expeça-se, por ora, mandado de verificação e imissão na posse, ressaltando que esta somente deverá ser executada caso o imóvel se encontre vazio de pessoas e bens. Nomeio a autora depositária de eventuais bens móveis deixados no local. Ressalto que compete à interessada informar-se na Central de mandados acerca dos meios necessários para acompanhar a diligência.” (documento eletrônico 13 – grifos no original)



     



    Assim, verifica-se que o escopo da ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico. 



    Somente nas ações que estavam suspensas pela ADPF 828/DF e discutem desocupações coletivas, deverão adotar um regime de transição para a retomada da execução de decisões de reintegração de posses coletivas. 



    Mediante a leitura da decisão reclamada, análise processual e exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que não há desocupação coletiva, mas apenas determinação de verificação e imissão de posse de ocupação individual, “cujo título aquisitivo teria sido oriundo de carta de adjudicação proveniente de uma ação trabalhista” (pág. 3 da inicial), ou seja, situação não está abrigada pela hipótese prevista no paradigma suscitado.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



     Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se:



     



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC. A ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal.



     



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 52.043/MT, de minha relatoria; Rcls 49.964/MA e 49.724/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 51.256/RJ, de relatoria do Ministro André Mendonça; Rcls 53.054/MT e 47.784/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Outro óbice intransponível é o fato de que a decisão questionada é um despacho e não tem caráter decisório ou terminativo e que busca, apenas dar andamento ao processo, em que o reclamante não é parte.



    Ademais, como se percebe pela leitura da decisão, o Juízo reclamado não se manifestou sobre a tese aventada pelo reclamante. 



    No mesmo sentido, destaco recente decisão do Min. Gilmar Mendes, na Rcl 44.680/SP, que diz:



    “[...] verifica-se que o ato ora reclamado não possui caráter decisório, tratando-se tão somente de ato instrutório da reclamação trabalhista. Evidente a ausência de manifestação do Juízo reclamado acerca das teses aventadas pela reclamante. 



    Desse modo, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.” (grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator